Tribunal: TJDFT
Processo: 0744900-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744900-86.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS FRANCISCO REIMANN RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 412 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENSÃO REJEITADA. IMAGENS EM CÁMARA DE VIDEO. REJEIÇÃO. 1 – Cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. O julgamento antecipado da lide não representa negativa de prestação jurisdicional nem cerceamento de defesa, pois o que se discute no procedimento da exibição de coisa ou documento é tão somente a pretensão à exibição. A finalidade e valoração deste como prova não é objeto de exame judicial neste processo. Preliminar que se rejeita. 2 – Exibição de documentos. Condomínio edilício. Não é dever do síndico entregar documentos contábeis do condomínio edilício referentes a exercícios financeiros cujas contas foram aprovadas pela assembleia geral. De igual forma, a prestação de contas do síndico não se dá particularmente perante nenhum condômino. Ela ocorre perante a assembleia geral ou em juízo, caso não tenha havido na forma da Convenção. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido. 3 – Gravação de câmeras. Em relação ao pedido de exibição de imagens em vídeo, não foi indicada a finalidade da prova, como exige o art. 397, inciso II, do CPC, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa. Para investigação criminal ou queixa já transcorreu prazo decadencial, de modo que não se mostra útil. 4 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, indica ofensa ao artigo 20 do CPC, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado. Invoca dissenso pretoriano quanto ao dever do síndico de apresentar documentos, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma, sem, todavia, indicar qualquer dispositivo de lei federal que tenha sido atribuída interpretação divergente por outro tribunal. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “b”, do autorizador constitucional, sem que tenha citado qualquer ato de governo local contestado em face de lei federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão.” (AgInt no AREsp n. 2.210.674/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto as demais teses, ante o óbice imposto, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. A uma, em relação ao indicado malferimento do artigo 1.022 do CPC, pois “verifica-se que a parte recorrente não opôs embargos de declaração, em 2o Grau, a fim de provocar a Corte de origem a se manifestar sobre eventuais omissões no julgado. Nesse contexto, considerando que não houve oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido, o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.018.262/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). A duas, no tocante à suposta ofensa ao artigo 20 do CPC, pois “Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). A três, em relação à aventada divergência jurisprudencial, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). De igual sorte: “o conhecimento do Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88, exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Assim, seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, no caso.” (AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). Em adição, em relação à interposição do recurso especial com esteio na alínea “b” do permissivo constitucional, porquanto “a fundamentação do recurso especial não logrou demonstrar de que modo o Tribunal de origem teria julgado válido ato local contestado em desfavor de lei federal, atraindo, novamente, o óbice da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 2075417 (ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009